Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724023-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO: GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA, VICTOR LOPES DIAS DE ARAÚJO D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se os agravados para que, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator